Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-43.2023.8.11.0055
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008160-43.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DA SILVA VIANA - CPF: 040.825.091-78 (APELANTE), DAMIANA NAYARA AMORIM DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que condenou o réu pela prática do crime de furto. A defesa sustenta ausência de dolo, alegando equívoco quanto à propriedade da bicicleta subtraída e requer a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de erro quanto à propriedade da bicicleta subtraída é suficiente para afastar o dolo na conduta do apelante e, por consequência, ensejar sua absolvição da prática do crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência, termo de apreensão, nota fiscal, auto de avaliação e demais documentos constantes dos autos, que confirmam a subtração do bem.

4. A autoria do crime está demonstrada pelas declarações da vítima, ratificadas em juízo e pelo depoimento do policial militar responsável pela abordagem e prisão do apelante, os quais confirmam
que a bicicleta foi localizada em poder do acusado poucos dias após o furto.

5. A versão do apelante, no sentido de que teria confundido a bicicleta subtraída com a sua, mostra-se isolada, contraditória e dissociada do restante do conjunto probatório, especialmente diante da existência de cadeado rompido
e
da recusa em devolver o bem mesmo após a vítima apresentar a nota fiscal.

6. A conduta do réu, que se evadiu do local ao ser interpelado, aliada à ausência de provas que sustentem sua versão, à posse injustificada do bem subtraído e à reincidência em crimes patrimoniais, evidencia o dolo na prática delitiva.

7. As provas testemunhais e documentais corroboram de forma robusta a versão da vítima, conferindo segurança à conclusão de que houve intenção de subtrair o bem alheio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A versão isolada do réu quanto ao suposto erro na posse do bem não é suficiente para afastar o dolo quando infirmada pelas provas constantes nos autos.

2. A posse injustificada da res furtiva, aliada à fuga do local e à recusa em devolver o bem, confirma o dolo na subtração.

3. A palavra da vítima, corroborada por provas documentais e testemunhais, possui especial relevância para a formação do juízo condenatório em crimes patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000148-58.2016.8.11.0037, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal,
DJe
14.04.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008160-43.2023.8.11.0055

APELANTE: RODRIGO DA SILVA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rodrigo da Silva Viana contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação penal n° 1008160-43.2023.8.11.0055, o condenou por furto
, à
pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, nos termos do art. 155,
caput
, do CP (Id. 274823005).

O apelante sustenta a ausência de dolo em sua conduta, argumentando que, na data dos fatos, teria subtraído a bicicleta da vítima por equívoco, em razão da semelhança desta com a que possuía.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido (Id. 274823015).

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 274823029).

A 14ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou parecer
, apontando para o desprover recursal
(José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça – Id. 275910368).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço
d
o apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP), por três vezes (contra vítimas diferentes) em continuidade delitiva, nos seguintes termos:

“(...)
01º FATO.

No dia 09 de março de 2023, por volta das 16h, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado RODRIGO DA SILVA VIANA, vulgo “ÍNDIO” ou “DE MENOR”, com consciência e vontade, subtraiu para si, 01 (uma) bicicleta, marca Colli, aro 29, avaliada em R$ 1.899,00 (um mil, oitocentos e noventa e nove reais), de propriedade da vítima Damiana Nayara Amorim da Silva.

Segundo apurado nos autos, no dia do fato, a vítima deixou sua bicicleta estacionada no shopping Tangará da Serra com um cadeado, sendo que ao retornar não a encontrou no estacionamento, em virtude do que registrou um boletim de ocorrência.

No dia seguinte, a ofendida flagrou o denunciado em posse da res furtiva na rodoviária desta urbe e o abordou, solicitando a devolução da bicicleta, pois o bem lhe pertencia e possuía a nota fiscal, contudo,
o mesmo
se negou a devolver e alegou que era de sua propriedade.

Ato contínuo, durante a contenda, a vítima afirmou que acionaria a polícia militar, momento em que o implicado empreendeu fuga do local e abandonou o objeto.

02º FATO.

No dia 10 de março de 2023, por volta das 13h40, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado RODRIGO DA SILVA VIANA, vulgo “ÍNDIO” ou “DE MENOR”, com consciência e vontade, subtraiu para si, 01 (uma) bicicleta, marca Colli, aro 29, avaliada em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), de propriedade da vítima Melissa Campos de Lima.

Destarte, consta dos autos que no dia do fato a vítima deixou sua bicicleta encostada em um poste na frente da loja Estúdio Z, local em que trabalha. Assim, aproveitando-se da grande quantidade de pessoas que transitavam naquele local, o denunciado avistou a bicicleta estacionada e imediatamente subtraiu o bem, evadindo-se do local, consoante demonstrado pelos vídeos juntados às f. 75/77.

Na sequência, o gerente da loja Fabris, estabelecimento que fica ao lado da Estúdio Z, comunicou a ofendida acerca da subtração da sua bicicleta pelo denunciado e que toda ação foi capturada pelas câmeras de
seguranças
.

Nesse sentido, Melissa registrou um boletim de ocorrência noticiando os fatos e na ocasião lhe foi apresentada uma bicicleta que estava na propriedade do implicado, contudo, as características do objeto não eram condizentes com a bicicleta de sua propriedade.

Por fim, poucas horas depois, a bicicleta da vítima foi encontrada na Academia
FireFit
por um terceiro que apresentou a res furtiva para polícia

03º FATO

No dia 10 de março de 2023, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado RODRIGO DA SILVA VIANA, vulgo “ÍNDIO” ou “DE MENOR”, com consciência e vontade, subtraiu para
si, 01 (uma) bicicleta, marca Colli, aro 29, de propriedade de pessoa ainda não identificada. Infere-se do presente caderno investigativo que, após a polícia militar tomar conhecimento da segunda prática delitiva do denunciado, consistente no furto de bicicleta da vítima Melissa, os milicianos se diligenciaram para localizar o mesmo e o encontraram um bar, nas proximidades da rodoviária, em posse de uma bicicleta, marca Colli e aro 29, a qual era quase idêntica à da ofendida Melissa.

Nada obstante, restou constatado que a bicicleta que estava com o denunciado já era de outra vítima que até o presente momento não foi identificada, pois
o mesmo
abandonou a bicicleta de Melissa na academia
FireFit
e se apropriou de outra com as mesmas características.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RODRIGO DA SILVA VIANA, vulgo “ÍNDIO” ou “DE MENOR
” como incurso nas disposições do artigo 155, caput, do Código Penal, por três vezes (contra vítimas diferentes), em continuidade delitiva
, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-a para apresentar resposta preliminar e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado (...)”
(Id.

274822975).

Após regular instrução processual, o magistrado, ao proferir sentença, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de furto, tão somente em relação ao primeiro fato, que teve como vítima Damiana Nayara Amorim da Silva, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nesta instância recursal, o apelante pleiteia sua absolvição, sustentando a ausência de dolo em sua conduta, ao argumento de que o fato em questão resultou de um suposto equívoco, uma vez que teria pegado a bicicleta da vítima por engano, em razão da semelhança com a sua.

Contudo, tal recurso não comporta provimento.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência n° 2023.65824 (Id. 274822938), Termo de Apreensão (Id. 274822954), Termo de Declaração (Id. 274822942) Auto de Avaliação Indireta (Id. 274822944), Nota fiscal (Id. 274822945), Auto de Entrega (Id. 274822943).

No que tange à autoria delitiva, esta restou suficientemente demonstrada pelos depoimentos da vítima Damiana Nayara Amorim da Silva e do policial militar Sérgio
Manhoni
Júnior, em ambas as fases da persecução penal, vejamos.

Nas duas oportunidades em que fora ouvida (
fases
inquisitiva e judicial), a vítima relatou que na ocasião, trabalhava no estabelecimento denominado Big Master, local onde ocorreu o furto da bicicleta
.

Informou que, ao dirigir-se ao
estacionamento
do referido local
,
percebeu que
o cadeado que prendia
sua bicicleta
havia sido rompido
, aparentemente por meio do uso de uma
pedra
,
e a bicicleta subtraída, razão pela qual procedeu
o
registro d
o
boletim de ocorrência.

Aproximadamente 3 (três) dias
após o furto, a vítima localizou a referida bicicleta em poder do apelante, momento em que o abordou e afirmou ser a legítima proprietária do bem.

O apelante, contudo, negou que a bicicleta pertencesse à vítima e, diante da situação, adotou comportamento agressivo
com ela.

A vítima, então, verificou que a numeração constante no quadro da bicicleta correspondia àquela constante em sua nota fiscal, confirmando, assim, tratar-se do objeto subtraído.

Nessa linha, u
ma testemunha ocular, cuja identidade não foi formalmente registrada nos autos, presenciou o momento em que a vítima abordou o apelante e lhe afirmou ser a legítima proprietária da bicicleta.

Diante da negativa do apelante e de sua conduta agressiva, a referida testemunha acionou a força policial.

Ao perceber a aproximação dos agentes de segurança, o apelante empreendeu fuga, sendo posteriormente localizado nas imediações de um posto de combustível (Id. 274822998).

O policial militar Sérgio
Manhoni
Júnior, em ambas as fases da persecução penal, relatou que ao chegar ao local dos fatos, foi informado
acerca da fuga
do apelante, razão pela qual conduziu a vítima na viatura a fim de localizá-lo, vindo a encontrá-lo na Avenida Nilo Torres.

Durante a abordagem, o apelante alegou ter se confundido quanto à propriedade da bicicleta
, sob alegação de que seria semelhante a dele. No entanto,
em razão da constatação de que a corrente de segurança da bicicleta havia sido rompida,

o
referido
policial descartou a hipótese de
mero
engano e o encaminhou para delegacia, por entender configurada a intenção de subtração do bem (Id. 274822998).

O apelante, por sua vez, negou a prática do delito que lhe foi imputado, tanto na fase inquisitorial quanto na instrução judicial,

alegando ter pegado a bicicleta por engano e que, na ocasião, foi liberado porque a polícia teria se dirigido até o local indicado por ele, onde teria encontrado sua própria bicicleta (Id. 274822998).

Tal alegação, entretanto, mostra-se isolada e dissociada do restante do acervo probatório constante dos autos, especialmente diante da narrativa firme, coerente e circunstanciada apresentada pela vítima, Damiana Nayara Amorim da Silva, e ratificada pela testemunha Sérgio
Manhoni
Júnior (Ids. 274822942 e 274822959)
, sobretudo ao considerar que o apelante sequer colacionou aos autos nota fiscal da sua suposta bicicleta, que seria idêntica à da vítima.

Outrossim,
como visto,
a bicicleta subtraída encontrava-se devidamente presa por cadeado, sendo este rompido pelo apelante mediante o uso de uma pedra.

Tal circunstância afasta, de forma inequívoca, a tese defensiva de ausência de dolo na conduta, notadamente por se tratar de agente reincidente na prática de delitos da mesma natureza, o que reforça a deliberada intenção de subtração do bem alheio
.

Nesse quadro, as particularidades do caso [apelante preso após ter sido abordado pela vítima sob posse injustificada da
res furtiva
], somada aos depoimentos da vítima e testemunha policial narrados harmonicamente, em ambas as fases da persecução penal, bem como a comprovação da propriedade do bem pela vítima, não há que se falar em absolvição.

Para o caso, aplicável julgado desta c. Câmara:

“O erro de tipo não comprovado a contento não é capaz de afastar o dolo e a tipicidade da conduta
.

Havendo provas suficientes da participação do acusado na empreitada criminosa, imperiosa a manutenção da condenação por crime de furto
(...)”.
(
N.U 0000148-58.2016.8.11.0037
– Relator:
Des. Paulo da Cunha
–
D
J
e
14.04.2023
)
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
mante
ndo-se inalterada
,
a r. sentença
condenatória de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025